Tribunal: STF
Processo: RE 1288995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte..



    2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.